Tribunal: TJDFT
Processo: 0738392-74.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PATERNIDADE. TRIGÊMEAS PREMATURAS EM UTI NEONATAL. TERMO INICIAL. ALTA HOSPITALAR. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO À LICENÇA-MATERNIDADE (180 DIAS). FINALIDADE PROTETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
2. Fato relevante. O recorrente, professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, é pai de trigêmeas prematuras, nascidas em 18/02/2025, com 29 semanas de gestação. As recém-nascidas permaneceram internadas em UTI neonatal desde o parto, circunstância que impediu o exercício imediato das responsabilidades parentais, exigindo a sua presença efetiva após a alta hospitalar, sobretudo para dar o apoio necessário à genitora. O autor requer a aplicação analógica do regime de licença-maternidade (180 dias), diante da excepcionalidade do parto trigemelar, não prevista nas normas distritais de regência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) termo inicial da licença paternidade, no caso de trigêmeas prematuras internadas em UTI neonatal; e (ii) direito do servidor à ampliação do prazo da licença paternidade para 180 dias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 150 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, prevê que, pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor tem direito à licença paternidade de sete dias consecutivos, incluído o dia da ocorrência. Posteriormente, foi editado o Decreto Distrital no 37.669/2016, que instituiu o Programa de Prorrogação da licença paternidade para os servidores regidos pela LC no 840/2011, por meio do qual passou a ser autorizada a prorrogação da licença por 23 dias, quando requerido o benefício no prazo de 2 (dois) dias úteis após o nascimento ou adoção (art. 2o).
5. Importa destacar que no julgamento da ADO no 20/DF, o STF reconheceu a omissão inconstitucional do legislador quanto à edição de norma regulamentadora do direito à licença paternidade e fixou o prazo de 18 meses para o Congresso Nacional sanar a referida omissão, ainda pendente.
6. Outrossim, no julgamento do RE no 1.532.276/DF, o STF fixou a seguinte tese: “O termo inicial da licença paternidade, em caso de internação hospitalar do recém-nascido, deve ser considerado como a data de sua alta”, aplicando por analogia a tese fixada na ADI no 6.327 quanto ao termo inicial da licença-maternidade em casos de internação hospitalar, por ser a interpretação mais compatível com a proteção constitucional da família e da primeira infância (STF, RE no 1.532.276/DF, Rel. Min. André Mendonça, 2a Turma, j. 23/02/2025).
7. Embora a legislação distrital não trate de forma explícita os casos de internação neonatal, cabe ao intérprete garantir que o benefício cumpra a sua finalidade protetiva, de forma que não é razoável sustentar que durante o período de internação hospitalar dos recém-nascidos transcorra o prazo da licença paternidade.
8. Por outro lado, não há previsão legal no âmbito do Distrito Federal para ampliar a licença paternidade para 180 dias, sobretudo porque a mãe, titular da licença-maternidade prevista no ordenamento jurídico, está presente. A extensão desse direito ao recorrente encontra óbice no princípio da legalidade estrita e foi admitida pelo STF em hipóteses excepcionalíssimas, como nos casos de paternidade monoparental, situação diversa da tratada (STF, RE no 1348854/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 12/05/2022).
9. Por conseguinte, como forma de conciliar a legalidade com a máxima efetividade do direito fundamental à convivência familiar, deve ser reconhecido o direito do recorrente à licença paternidade de 30 (trinta) dias, a contar da data da última alta hospitalar das trigêmeas.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para reconhecer o direito do servidor à licença paternidade de 30 (trinta) dias, a contar da data da última alta hospitalar das trigêmeas.
11. Custas recolhidas pelo recorrente (ID 79299098). Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: LC no 840/2011, art. 150; Decreto Distrital no 37.669/2016, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.532.276/DF, Rel. Min. André Mendonça, 2a Turma, j. 23/02/2025; STF, RE no 1348854/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 12/05/2022.